Tribunal: TJES
Processo: 5004271-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004271-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: COMPWIRE INFORMATICA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão, proferida no mandado de segurança nº 5004882-77.2022.8.08.0024, que deferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de retenção e recolhimento do ICMS/DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados neste Estado, no exercício financeiro de 2022.

Em suas razões sustenta o agravante, em síntese, que o caso dos autos guarda identidade com o do mandado de segurança que deu origem ao Incidente de Suspensão de Liminar n. 0001127-08.2022.8.08.0000, em que restou afirmada não apenas a validade da Lei Estadual n. 11.181/2020, especialmente após o advento da Lei Complementar Federal nº 190/2022, mas também a desnecessidade de observância da anterioridade, por não estar caracterizada a criação ou majoração de novos tributos no caso concreto.

Assevera que a falta de arrecadação do ICMS-DIFAL na forma ordinária, especialmente considerando o efeito multiplicador de decisões liminares contrárias à proferida no âmbito da suspensão de segurança, pode comprometer os cofres públicos, representando ameaça à economia pública.

Embora devidamente intimada, a agravada deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 2659533.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 01 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão, proferida no mandado de segurança nº 5004882-77.2022.8.08.0024, que deferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de retenção e recolhimento do ICMS/DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados neste Estado, no exercício financeiro de 2022.

Em suas razões sustenta o agravante, em síntese, que o caso dos autos guarda identidade com o do mandado de segurança que deu origem ao Incidente de Suspensão de Liminar n. 0001127-08.2022.8.08.0000, em que restou afirmada não apenas a validade da Lei Estadual n. 11.181/2020, especialmente após o advento da Lei Complementar Federal nº 190/2022, mas também a desnecessidade de observância da anterioridade, por não estar caracterizada a criação ou majoração de novos tributos no caso concreto.

Assevera que a falta de arrecadação do ICMS-DIFAL na forma ordinária, especialmente considerando o efeito multiplicador de decisões liminares contrárias à proferida no âmbito da suspensão de segurança, pode comprometer os cofres públicos, representando ameaça à economia pública.

Embora devidamente intimada, a agravada deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 2659533.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como bem pontuado na decisão objurgada, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1093, na data de 24/02/2021, fixou a seguinte tese: “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
”.

Por ocasião do julgamento, assentou a Suprema Corte que
"são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 81/2015, que prevêem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto".

E, constatada a necessidade de Lei Complementar para amparar a cobrança, foi editada a LC n° 190/2022 que, alterando a Lei Complementar n° 87/96, regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) nas operações e prestações interestaduais
destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto.

Assim, tendo o STF sustentado a validade das
leis editadas pelos entes federados após a EC 87/2015 -
ficando apenas a eficácia dos referidos atos
normativos subordinada à edição de Lei Complementar
de caráter nacional -, referida condição restou
efetivada com a vigência da citada Lei Complementar
n° 190/2022.

Desse modo, não há que se falar em
necessidade de edição de novas leis estaduais para
fins de exação do ICMS-DIFAL, de maneira que subsiste as alegações deduzidas pelo recorrente
.

Aliás, a mesma conclusão restou alcançada pelo
Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Egrégio
Tribunal de Justiça, nos autos da suspensão de
liminar n° 0001127-08.2022.8.08.0000, merecendo
destaque o seguinte trecho da decisão:
Ante a
validade das leis estaduais
que
regulamentam
a
matéria, especialmente após o advento da Lei Complementar n° 190/2022, compartilho, vale repisar, em análise não exauriente, com o entendimento daqueles que consideram regular a cobrança do ICMS-
DIFAL a partir da vigência do regramento geral sem a
necessidade de observar a anterioridade, considerando a inexistência de criação ou majoração de novos tributos.

Por fim, esclareço que a matéria será,
novamente, analisada pelo Supremo Tribunal Federal,
em razão das ADI's 7.066, 7.070 e 7.075. Todavia, à
mingua de qualquer decisão vinculante da Corte
Superior, deve prevalecer o entendimento antes
defendido, mantendo a jurisprudência da Corte íntegra e coesa, em obediência aos ditames do Novo Diploma Processual Civil.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS/DIFAL DECORRENTE DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO MERCADORIAS REMETIDAS A CONSUMIDORES FINAIS - EDIÇÃO DA LC Nº 190/2022 QUE ALTEROU A LC Nº 87/96 - VALIDADE DA LEI - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO.

1 –
Como bem pontuado na decisão objurgada, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1093, na data de 24/02/2021, fixou a seguinte tese: “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
”.

2
- Por ocasião do julgamento, assentou a Suprema Corte que
"são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 81/2015, que prevêem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto".

3
- Constatada a necessidade de Lei Complementar para amparar a cobrança, foi editada a LC n° 190/2022 que, alterando a Lei Complementar n° 87/96, regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto.

Assim, tendo o STF sustentado a validade das leis editadas pelos entes federados após a EC 87/2015 - ficando apenas a eficácia dos referidos atos normativos subordinada à edição de Lei Complementar de caráter nacional -, referida condição restou efetivada com a vigência da citada Lei Complementar n° 190/2022.

4
- Não há que se falar em necessidade de edição de novas leis estaduais para fins de exação do ICMS-DIFAL, de maneira que subsiste as alegações deduzidas pelo recorrente.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.